Tribunal: TJES
Processo: 5001205-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS FISCAIS. UTILIZAÇÃO DO VRTE PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo. A agravante alega que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é ilíquida, pois o Estado aplica índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União, conforme tese firmada pelo STF no ARE 1216078 (Tema 1062), que limita os percentuais dos estados àqueles aplicados pela União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a atualização do débito tributário estadual com base no VRTE, somada aos juros de mora de 1% ao mês, ultrapassa os limites fixados pela União, em desrespeito à tese firmada pelo STF no Tema 1062; (ii) se a alegação da iliquidez da CDA pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo STF no ARE 1216078 permite que os estados estabeleçam índices de correção monetária e taxas de juros de mora sobre créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União, não sendo obrigatória a aplicação da SELIC.

O Estado do Espírito Santo adota a VRTE como índice de correção, conforme permitido pelo art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001, e aplica juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 96 da mesma lei.

Para se verificar se a soma do VRTE com os juros de mora resulta em atualização superior à SELIC, seria necessária dilação probatória, o que inviabiliza a análise dessa questão em sede de exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ.

A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, que os índices aplicados pelo Estado ultrapassam os limites fixados pela União, sendo insuficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização de índices estaduais de correção monetária e juros de mora sobre créditos fiscais é legítima, desde que limitada aos percentuais estabelecidos pela União.

A verificação da iliquidez de CDA por excesso de correção monetária ou juros de mora exige dilação probatória, sendo inviável sua discussão em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, I; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1216078, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019 (Tema 1062); STJ, Súmula 393.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001205-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS FISCAIS. UTILIZAÇÃO DO VRTE PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo. A agravante alega que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é ilíquida, pois o Estado aplica índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União, conforme tese firmada pelo STF no ARE 1216078 (Tema 1062), que limita os percentuais dos estados àqueles aplicados pela União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a atualização do débito tributário estadual com base no VRTE, somada aos juros de mora de 1% ao mês, ultrapassa os limites fixados pela União, em desrespeito à tese firmada pelo STF no Tema 1062; (ii) se a alegação da iliquidez da CDA pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo STF no ARE 1216078 permite que os estados estabeleçam índices de correção monetária e taxas de juros de mora sobre créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União, não sendo obrigatória a aplicação da SELIC.

O Estado do Espírito Santo adota a VRTE como índice de correção, conforme permitido pelo art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001, e aplica juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 96 da mesma lei.

Para se verificar se a soma do VRTE com os juros de mora resulta em atualização superior à SELIC, seria necessária dilação probatória, o que inviabiliza a análise dessa questão em sede de exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ.

A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, que os índices aplicados pelo Estado ultrapassam os limites fixados pela União, sendo insuficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento
:

A utilização de índices estaduais de correção monetária e juros de mora sobre créditos fiscais é legítima, desde que limitada aos percentuais estabelecidos pela União.

A verificação da iliquidez de CDA por excesso de correção monetária ou juros de mora exige dilação probatória, sendo inviável sua discussão em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, I; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1216078, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019 (Tema 1062); STJ, Súmula 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA.
em face de decisão (ID 16921524 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital, que, na ação de execução fiscal registrada sob o nº 5011287-66.2021.8.08.0024, movida em seu desfavor por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Nas razões recursais apresentadas no ID 4239814, em resumo, o agravante alega que: (i) a CDA executada se reveste de iliquidez, face ao julgamento do STF, no ARE 1216078, com repercussão geral, que fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”; (ii) “o Estado Exequente, ao exigir juros de 1% ao mês (e, portanto, 12% ao ano), mais correção pela VRTE, ultrapassa em muito os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, sendo, assim, inconstitucional tal exigência” e que (iii) “se os créditos do Estado são atualizados com base na VRTE, a qual, por sua vez, segue a variação da taxa SELIC ou outro índice oficial utilizado pela União, conforme art. 95 da Lei nº 7.000/2.001 (nos últimos tempos, a VRTE tem sido reajustada com base no IPCA); e, além disso, o Estado ainda faz incidir sobre seus créditos juros de mora de 1% ao mês, o que totaliza 12% ao ano só a título de juros de mora, constata-se, de plano, sem qualquer dilação probatória, que os índices adotados pelo Estado do Espírito Santo, de correção monetária e juros de mora, incidentes sobre seus créditos fiscais, ultrapassam os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, já que a União aplica tão-somente a SELIC”.

Aduz, assim, que “considerando-se que a exceção de pré-executividade (e o presente agravo de instrumento) invoca entendimento firmado pelo STF em julgamento com repercussão geral, não restam dúvidas quanto à necessidade de aplicação da tese firmada pelo STF no ARE 1216078 ao caso em apreço e, consequentemente, quanto à necessidade de reforma da r. decisão ora agravada para que se reconheça a nulidade da Certidão de Dívida Ativa questionada ou, ao menos, para que se determine sua retificação para que se respeite o que fora decidido em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1216078)”

Requer, assim,
o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que “para reformar a r. decisão
agravada para se declare que a CDA executada se reveste de iliquidez, face ao
julgamento do STF, no ARE 1216078, com
repercussão geral
, razão pela qual
há que se determinar a suspensão da execução até que o Estado que retifique ou
substitua a referida CDA.”.

Em decisão acostada ao ID
6625274
, foi
indeferido
por esta Relatoria
o pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao
recurso.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 7338103 pelo desprovimento do recurso.

No ID 7635549 foi interposto agravo interno sob os seguintes fundamentos: (i)
a r. decisão recorrida se baseou em premissa equivocada, “pois considerou somente a aplicação do VRTE (que é atualizado pelo IPCA) como fator de atualização monetária do Estado do Espírito Santo, desconsiderando que o agravado corrige seus créditos tributários por VRTE + juros, os quais, somados, são superiores à SELIC (utilizada pela União), a qual já engloba correção e juros”; (ii) para constatação da diferença entre os percentuais de atualização dos créditos tributários (comparativo entre a União e o Estado do Espírito Santo) “não há qualquer necessidade de dilação probatória para ser verificado que os índices adotados pelo Estado do Espírito Santo, de correção monetária e juros de mora, incidentes sobre seus créditos fiscais, ultrapassam os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, já que a União aplica tão-somente a SELIC”.

Pugnou pelo deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões ao agravo interno no ID
8855485
pelo seu desprovimento.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das razões recursais.

Ao que se depreende, conforme consignado na decisão de ID
6625274
, discute-se no presente recurso, basicamente, se a atualização do débito tributário consubstanciado nas CDAs números 00037/2020, 06138/2021 e 36181/2020 está em acordo com o precedente do STF fixado como tese de repercussão geral no julgamento do ARE 1.216.078, Tema 1.062.

Efetivamente, o precedente em voga não obsta que os Estados e Distrito Federal estabeleçam sua própria forma de atualização de seus créditos fiscais, mas limita tal atuação para impedir que sejam fixados em percentuais superiores aos praticados pela União, já que compete a esta legislar sobre normas gerais sobre direito tributário e financeiro, nos termos do art. 24, §1º, I, da C
onstituição da República
1
. Veja-se a ementa do referido julgado:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1
. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3.
Fixada a seguinte tese
:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.”

(ARE nº 1216078, relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, DJe de 25/09/2019)

Especificamente quanto à matéria relacionada a índices de correção monetária e taxas de juros de mora aplicáveis a créditos fiscais, por se tratar de matéria financeira devidamente regulada pela União (que já fixou a taxa Selic), os demais entes somente podem exercer validamente sua competência suplementar nos limites estabelecidos pela legislação federal, isto é, em patamar inferior ou equiparado à taxa Selic.

Caso ultrapasse esse patamar, os demais entes estarão, em verdade, invadindo o espaço da competência legislativa da União e contrariando a regra geral por ela fixada, fato que não se admite em um contexto de equilíbrio federativo no condomínio legislativo.

A
ssim, em resumo, o
Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que se limitem aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Ressalta-se, inicialmente, que não desconhece essa Relatoria que a partir da publicação da Lei nº 12.008/2023 ficou instituído o Valor Mensal de Atualização dos Créditos - VMAC para atualização dos créditos tributários do Estado do Espírito Santo, todavia a novel legislação não traz implicações para o caso dos autos, na medida em que ora se
discute atualização referente a
período anterior à vigência dessa Lei.

O artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001, que dispõe sobre o ICMS, estabelece, para o caso dos autos, o VRTE (Valor de Referência do Tesouro Nacional) como forma de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo, que pode ser corrigido com base na variação da SELIC ou de outro índice oficial utilizado pela União. Confira-se:

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade ou ofensa à tese fixada em repercussão geral o fato de o Estado ter adotado a VRTE, pois não há obrigatoriedade de uso da SELIC.

Com efeito, o art. 96, da Lei Estadual nº. 7.000/2001, dispõem que o Estado do Espírito Santo atualizará o seu crédito tributário com base no VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Art. 96 - O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

É também o que se denota do art. 161, § 1º, ambos do Código Tributário Nacional:

Art. 161 - O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

Nessa esteira, conclui-se que a aplicação de correção monetária em VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês para fins de atualização de crédito tributário estadual não representa,
em princípio
, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Quanto à alegação de que a correção do VRTE somado aos juros seria superior àquela fixada para a SELIC, não se desincumbiu a agravante do ônus que lhe cabe de comprovar suas alegações.

A recorrente apenas alega, mas não demonstra quais seriam os períodos em que a aplicação de correção monetária em VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês ultrapassaria o percentual fixado pela União para os mesmos fins, deixando de comprovar, de plano, as alegadas ilegalidade e abusividade, sendo necessário frisar que a exceção de pré-executividade se volta à discussão quanto a irregularidades ou vícios no título executivo passíveis de percepção de plano, como prova pré-constituída, não havendo possibilidade de dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No mesmo sentido já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000986-69.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA. AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VRTE E JUROS – SELIC – RECURSO DESPROVIDO 1.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, mas seu objeto é limitado às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. 2. É necessária a produção de prova para se verificar se a correção monetária dos créditos tributários estaduais por meio da VRTE e o acréscimo de juros de mora importa em atualização superior àquela determinada pelo índice SELIC, o que torna incabível a alegação da matéria por meio de exceção de pré-executividade
. 3. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Data: 06/Aug/2021 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5000986-69.2020.8.08.0000 Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Alíquota

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001227-43.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade é via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 2 - Não se afigura possível que se possa aferir a correção dos critérios de atualização do crédito tributário por meio de Exceção de Pré-Executividade, posto que, ainda que se admita que os critérios de correção não possam ultrapassar o valor da Selic, a análise do tema demandaria a produção de prova pericial para comprovar que em todo o período de atualização, ou em parte dele, houve correção em valor superior a tal índice. 3 - Recurso desprovido. Data: 04/Sep/2020 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5001227-43.2020.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Alíquota

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001309-74.2020.8.08.0000. AGRAVANTE: COMERCIAL NAZARÉ S. A. AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE NÃO É DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ. 1. - Nos termos da Súmula n. 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 2. - No caso,
a matéria versada na objeção de pré-executividade apresentada pela agravante (que diz respeito a utilização para atualização do crédito tributário (juros + correção) de índices maiores que a Selic, na forma de cálculo da Receita Federal (juros simples)), não é de ordem pública, configurando defesa substancial meritória que deve ser veiculada pela via própria dos embargos à execução, demandando dilação probatória
. 3. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., de de 2020. PRESIDENTE RELATOR Data: 30/Sep/2020 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5001309-74.2020.8.08.0000 Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Alíquota

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTO ESTADUAL – ÍNDICE DE CORREÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em razão da competência concorrente entre Estados e União para legislar acerca dos índices de correção dos seus tributos, é lícito o estabelecimento de índice de correção monetária por estado-membro a incidir sobre seus créditos fiscais, desde que limitados ao percentual estabelecido pela União para os mesmos fins. 2. O artigo 95 da Lei Estadual n.º 7.000/2001 estabelece o VRTE como forma de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo, o qual pode ser corrigido com base na variação da SELIC ou de outro índice oficial utilizado pela União. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 393, que sedimentou o entendimento de que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória”
. 4. Recurso desprovido. Data: 12/Dec/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5001917-04.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. UTILIZAÇÃO DA VRTE. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA OFENSA À TESE DO TEMA Nº 1062 STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL PELA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese fixada no ARE 1216078 pelo c. Supremo Tribunal Federal concede aos estados membros autonomia na adoção de índice e juros incidentes sobre os créditos fiscais, restando estabelecido, entretanto, que devem ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para o mesmo propósito. 2. Portanto, não há qualquer ilegalidade e muito menos ofensa à tese fixada em repercussão geral o fato de o Estado adotar a VRTE, pois não há obrigatoriedade de uso da SELIC. 3.
Quanto à alegação de que a correção do VRTE no período seria superior à SELIC, não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabe de comprovar suas alegações, rememorando que a exceção de pré-executividade se volta a discussão quanto a irregularidades ou vícios no título executivo passíveis de percepção de pronto, como prova pré-constituída, não havendo possibilidade de dilação probatória.
4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. Data: 15/Jun/2022 Orgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001916-19.2022.8.08.0000 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Assim, por não haver prova nos autos de que a atualização anual do VRTE corrige o tributo em patamar superior à taxa SELIC, não há como considerar que há ofensa a tese firmada sob Tema nº 1.062 pelo STF, pelo que se conclui
que merece ser mantida incólume a r. decisão recorrida
.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão recorrida. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

1
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.